Tribunal: TJMT
Processo: 0014339-42.2018.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014339-42.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUIOMAR RUWER - CPF: 104.584.500-06 (APELADO), LEONARDO LEANDRO RUWER - CPF: 003.738.031-17 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INCIDÊNCIA INDEVIDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO EVIDENCIADO – DECOTE DO CALOR DA DÍVIDA – NECESSIDADE – DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM PATAMAR CONDIZENTE COM O TRABALHO DESEMPENHADO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O excesso de execução decorreu da cobrança da comissão de permanência, no cálculo apresentado pelo banco, cuja incidência foi considerada indevida pelo sentenciante.

A restituição de valores indevidamente pagos, é decorrência lógica de eventual excesso na cobrança, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira. Todavia, deve ser realizada de forma simples, quando não evidenciada a má-fé, que, aliás, não se presume.

É inviável redução dos honorários advocatícios quando fixado em montante condizente com o trabalho desenvolvido pelos causídicos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução, opostos por
Guiomar Ruwer
, para reconhecer a existência de excesso de execução, em decorrência de encargos contratuais abusivos aplicados à Cédula de Rural Hipotecária n. 40/02995-6; determinar o recálculo da dívida em liquidação de sentença, observando-se os parâmetros fixados na sentenças, devendo o excesso apurado ser decotado do saldo devedor dos autos principais n. 9619-32.2018.811.0004; manter os juros remuneratórios pactuados para o período de normalidade contratual ao percentual 6,75% ao ano e a cobrança de capitalização de juros mensal; fixar o INPC como fator de correção monetária do débito; excluir a cobrança de comissão de permanência; indeferir o pedido de aplicação do bônus de adimplência de 15%, vez que o desconto foi devidamente amortizado no cálculo de evolução da dívida; afastar a descaracterização dos efeitos da mora, com fundamento no Tema Repetitivo n. 972, do STJ; condenar o Banco requerido na restituição em dobro de eventual valor pago a maior pelo embargante, pela indevida comissão de permanência para o período de anormalidade contratual, devendo incidir juros de mora no percentual de 1% ao mês, a contar da citação (art.405, do Código Civil), e correção monetária a partir do desembolso pelo INPC, tudo a ser calculado em liquidação de sentença. Por conseguinte, em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 70% o embargante e 30% o embargado, respectivamente, os quais foram fixados em 15% sobre o valor do excesso de execução, a ser apurado em liquidação de sentença (art. 85, §2º, CPC/2015); com as ressalvas do artigo 98, §3º, em relação ao embargante, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Neste momento, o banco embargado alega ser indevida a restituição de valores supostamente pagos a maior, porque os valores cobrados decorrem de obrigações livremente assumidas pelas partes.

Assevera a exorbitância dos honorários advocatícios arbitrados, pugnando pela redução.

De forma bastante genérica, sustenta a ausência de excesso de execução, argumentando que o embargante não teria indicado as cláusulas que considera abusivas.

As contrarrazões vieram ao id. 111580988.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

A hipótese versa embargos à execução, fundada na Cédula Rural Hipotecária nº 40/02995-6 (id. 111580969 - Pág. 47), celebrada entre os litigantes em 08 de junho de 2011, com vencimento em 01 junho de 2017, destinada a concessão de crédito, no valor de R$ 174.693,60 (cento e setenta e quatro mil seiscentos e noventa e três reais e sessenta centavos).

No tocante à alegada ausência de excesso de execução, argumentando que o embargante não teria indicado as cláusulas que considera abusivas.

Sem razão, contudo, isto porque o excesso de execução decorreu da cobrança da comissão de permanência, no cálculo apresentado pelo banco, cuja incidência foi considerada indevida pelo sentenciante.

Impede ressaltar que, em face dessa conclusão (ilegalidade da incidência da comissão de permanência), não houve qualquer insurgência do banco, restando, portanto, preclusa a matéria.

No tocante à restituição de valores indevidamente pagos, é decorrência lógica de eventual excesso na cobrança, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Todavia, deve ser realizada de forma simples, porque não evidenciada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. PREJUÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento deste Tribunal, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. 2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, conclui pela inexistência de dano moral, observando que, no caso, não obstante o caráter fraudulento do empréstimo, os valores respectivos teriam sido efetivamente depositados na conta da autora e por ela utilizados, justificando os débitos realizados. A hipótese, portanto, não enseja reparação por danos morais. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova inexistente no caso, conforme o aresto impugnado. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1701311/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021)

Por fim, a rigor do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com os critérios elencados no referido dispositivo legal, dentro dos limites mínimo de 10% e máximo de 20%, nele estabelecidos.

Nesse contexto, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, atendendo-se às circunstâncias de cada caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, dentre outras.

Não se pode olvidar que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Desse modo, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4º CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4º CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LÓGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGÍTIMA CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR DO BENEFÍCIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBÊNCIA, NEM ELEVÁ-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)

Assim, levando-se em consideração o disposto no §2º artigo 85 do Código de Processo Civil, e a atenta às circunstâncias que envolvem o caso, entendo que os honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico, assim considerado o excesso de execução, mostra-se condizente com o trabalho desenvolvido pelos advogados, não havendo alteração que se faça.

Pelo exposto, PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, apenas para determinar que a devolução do valor eventualmente pago a maior seja realizado de forma simples, mantendo inalterada a sentença nos demais tópicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022